Tribunal: TJBA
Processo: 0000457-55.2012.8.05.0209
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000457-55.2012.8.05.0209 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA NUBIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): SAULO OLIVEIRA BAHIA DE ARAUJO, TIAGO RAMOS MASCARENHAS APELADO: MUNICIPIO DE RETIROLANDIA Advogado(s): Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Percepção de remuneração inferior ao salário mínimo nacional. Impossibilidade. Aplicação dos arts. 7º, IV e VII, e 39, § 3º, da Constituição Federal. Jornada reduzida. Irrelevância. Precedentes do STF e do TJBA. Prescrição quinquenal. Juros e correção monetária conforme RE 870.947/SE e EC nº 113/2021. Sentença reformada. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal em face do Município de Retirolândia, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, determinando apenas o reajuste da remuneração global da Autora, a partir da intimação da decisão, para que não recebesse valor inferior ao salário mínimo nacional. 2. A Apelante, servidora pública efetiva do Município, ocupante do cargo de zeladora sob regime estatutário, sustenta o direito de perceber, retroativamente, as diferenças salariais decorrentes do pagamento a menor, uma vez que sua remuneração mensal era inferior ao salário mínimo vigente. O Município defende a legalidade do pagamento, sob o argumento de que a servidora exerce jornada de 20 horas semanais. II. Questão em discussão 3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se é possível servidor público municipal perceber remuneração inferior ao salário mínimo nacional, em razão de jornada reduzida; (ii) se há direito ao recebimento retroativo das diferenças salariais entre os valores pagos e o salário mínimo vigente. III. Razões de decidir 4. A Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores urbanos e rurais o direito a salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas, vedando o pagamento de remuneração inferior ao piso nacional (art. 7º, IV e VII). O art. 39, § 3º, da Carta Magna estende expressamente tais direitos aos servidores públicos. 5. A documentação acostada aos autos comprova que a Apelante é servidora pública municipal efetiva e que, durante o período indicado, recebeu valores inferiores ao salário mínimo vigente, circunstância que viola o preceito constitucional de proteção à dignidade do trabalhador. 6. A tese do Município, de que a jornada de 20 horas semanais justificaria a remuneração inferior, não encontra respaldo jurídico. O Supremo Tribunal Federal, no RE 578.516/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, firmou entendimento de que “não é constitucional o pagamento de valor inferior ao salário mínimo, independentemente da carga horária e das funções exercidas”. 7. Assim, a Autora faz jus à complementação de sua remuneração para o valor correspondente ao salário mínimo vigente em cada período, com o pagamento retroativo das diferenças observada a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, de modo que são devidas apenas as parcelas referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (17/08/2007). IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença, a fim de reconhecer o direito da Apelante ao recebimento das diferenças salariais de forma retroativa, observada a prescrição quinquenal, bem como determinar que o Município de Retirolândia assegure à servidora remuneração nunca inferior ao salário mínimo nacional. 9.De ofício, determina-se a aplicação dos critérios de juros e correção monetária conforme o RE 870.947/SE e a EC nº 113/2021, e a fixação dos honorários sucumbenciais apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e VII, e 39, § 3º; CPC, art. 85, § 4º, II; Decreto nº 20.910/32; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 578.516/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/03/2016. STF, RE nº 582.019/RG, DJe 13/02/2009. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.